Tribunal: TJES
Processo: 5011392-10.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011392-10.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR JUNIOR DA SILVA
RECORRIDO: CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011392-10.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: IGOR JUNIOR DA SILVA

RECORRIDO: CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega furto de veículo nas dependências do Shopping Boulevard e busca a condenação do requerido ao pagamento do valor do bem furtado e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos por ausência de provas. Pontuou que o autor baseou suas alegações exclusivamente em documentos de natureza unilateral, consistentes no boletim de ocorrência e na nota fiscal do veículo, que está em nome de terceiro.

O recorrente sustenta cerceamento de defesa, aduzindo que, embora haja pedido expresso na petição inicial e na audiência de conciliação para que fosse determinado ao requerido que apresentasse as imagens das câmeras de segurança do estacionamento do Shopping, tal pedido não foi analisado.

Analisando os autos observo que consta na peça inicial que o requerente/recorrente, solicitou ao requerido as imagens das câmeras na data dos fatos, mas não obteve êxito. Na ata da audiência de conciliação (id. 12922235) consta o seguinte:

(...) Tendo em vista a
necessidade probatória
, ambas as partes pugnam pela designação de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para depoimento pessoal, tendo em vista
que a parte promovente reitera os pedidos realizados na inicial a fim de que seja juntada a mídia com as imagens do ocorrido no shopping,
é necessária a juntada da mídia para que seja realizada a colheita do depoimento pessoal
, diante do exposto deixei de realizar a colheita do depoimento pessoal nesta Audiência de Conciliação.

Compreende-se, portanto, que ficou evidenciada, ao longo do processo, a necessidade de apresentação das imagens captadas pelas câmeras de segurança do estacionamento. Ressalte-se que é o recorrido quem possui os meios para produzir essa prova, por meio da entrega das gravações de vídeo de seu sistema de monitoramento interno.

Contudo, as referidas imagens não foram apresentadas de forma espontânea pelo requerido. Assim, torna-se imprescindível a intervenção judicial para determinar que o requerido/recorrido apresente tais gravações, com o objetivo de evitar o cerceamento do direito de defesa.

Assim, diante da ausência de análise e fundamentação quanto ao pleito, entendo que a sentença merece ser anulada, a fim de que seja oportunizada a produção da prova postulada e, posteriormente, proferida nova decisão com base em todos os elementos disponíveis.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução processual, com a ordem ao recorrido para que apresente as gravações de vídeo de seu sistema de monitoramento interno referentes ao dia dos fatos.

Sem custas e honorários
, ante o provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)